Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-35.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA PENA-BASE – ENCREMENTO DE 1/3 - PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA REDIMENSIONADA – QUANTUM QUE EXTRAPOLA O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Embora o enunciado n. 39, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, coíba a aplicação de critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base, não é demais registrar que o próprio enunciado impõe a quantificação atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com fundamentação idônea, que, inexistente in casu, impõe a minoração da pena-base.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000299-35.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DIRCEU GONCALVES ALBERTINO (APELANTE), ALEXANDRE LIMA SANTANA (APELANTE), JOYCE CRISTINA SANTIN - CPF: 610.106.262-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA PENA-BASE
– INCREMENTO DE 1/3 - PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA REDIMENSIONADA
–
QUANTUM
QUE EXTRAPOLA O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Embora o enunciado n. 39, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, coíba a aplicação de critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base, não é demais registrar que o próprio enunciado impõe a quantificação atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com fundamentação idônea, que, inexistente
in casu
, impõe a minoração da pena-base.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DIRCEU GONCALVES ALBERTINO e ALEXANDRE LIMA SANTANA
, visando reformar a sentença proferida nos Ação Penal n. 299-35.2019.811.0064, código 686944, da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4o, inc. I e IV do Código Penal, o
primeiro
à pena
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
; o
segundo
à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, após a detração penal foi fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Inconformada, a defesa requer a
readequação da dosimetria penal
ao argumento que a pena-base foi fixada de forma desproporcional (id. 31857972).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 31857974).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza pugna pelo conhecimento e
provimento do recurso,
para que sejam redimensionadas as penas dos apelantes (id. 37202464).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que:

“
Narra a denúncia que, no dia
01.01.2019
, por volta das 14h40min, no estabelecimento comercial “Rondon Plus Size”, localizado neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
Dirceu Gonçalves Albertino e Alexandre Lima Santana
, previamente conluiados e com unidade de desígnios,
subtraíram para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis
que se encontravam no interior da referida empresa.
”.

Diante de tais fatos, os acusados foram denunciados e, após regular instrução processual, condenados pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, inciso I e IV, do Código Penal.

Irresignados com a r. decisão, os apelantes interpuseram recurso de apelação
pleiteando tão somente a readequação da dosimetria penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Da diminuição da pena-base

Por inconteste a autoria e materialidade os apelantes se insurgem contra a pena basilar imposta ao argumento que fere os princípios da individualização da pena e da razoabilidade, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça da não aplicação do simples
cálculo aritmético para a fixação da pena-base
.

Da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária, após desabonar as circunstâncias judiciais valorou da seguinte forma o
quantum
a ser majorado por cada um dos vetores:

“(...) Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das
08 (oito) circunstâncias
contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica
a realização do cálculo seguinte
: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão
. Portanto: 8 – 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa
.”
(id. 31857955) – destaquei.

Após o cálculo ministrado, o douto sentenciante valorou cada circunstância judicial em
09 (nove) meses de incremento
.

Embora o enunciado n. 39, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, coíba a aplicação de critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base, não é demais registrar que o próprio enunciado impõe
a quantificação atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, de acordo com fundamentação idônea, que, inexistente
in casu
, impõe a minoração da pena-base.

Desta forma, no que pertine ao
quantum
empregado pelo sentenciante para majorar pena-base dos acusados, qual seja, 09 (nove) meses,
o que corresponde à fração de 1/3 (um terço)
, situando em um patamar muito superior ao reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6), sem que houvesse qualquer fundamentação idônea para tão elevada exasperação.

Impõe-se, portanto, corrigir o excesso de elevação penal decorrente das circunstâncias judiciais, para que, à guisa de justificativa plausível para a modulação do acréscimo em 1/3, seja reduzida para 1/6 sobre a pena-base mínima cominada em abstrato, ou seja, 04 meses de reclusão, e 01 dia-multa, o que faz a pena-base de
ambos os autores
do furto ser reduzida.

Assim, diante da nova fração a ser estabelecida passo a fixação da nova pena dos apelantes:

- Dirceu Gonçalves Albertino.

Na primeira fase da dosimetria, permanecendo uma circunstância judicial desabonadora, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6 da pena por se tratar de réu reincidente, ficando a pena intermediária em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que torno definitiva diante da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho a pena de multa tal qual fixada na sentença (10 dias-multa), por se tratar de recurso da defesa e não incorrer em
reformatio in pejus.

Em razão do
quantum
da pena aplicada fica inalterado o regime de cumprimento da pena fixado em
semiaberto
, devendo o período da pena provisória ser considerada pelo na execução penal por ser mais vantajoso ao recorrente.

- Alexandre Lima Santana.

Na primeira fase da dosimetria, permanecendo duas circunstâncias judiciais desabonadoras (antecedentes criminais e circunstâncias do delito), fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6 da pena por se tratar de réu reincidente, ficando a pena intermediária em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, que torno definitiva diante da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho a pena de multa tal qual fixada na sentença (10 dias-multa), por se tratar de recurso da defesa e não incorrer em
reformatio in pejus.

Em razão do
quantum
da pena aplicada fica inalterado o regime de cumprimento da pena fixado em
semiaberto
, devendo o período da pena provisória ser considerada pelo na execução penal por ser mais vantajoso ao recorrente.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial

dou provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto para readequar a pena do recorrente Dirceu Gonçalves Albertino para
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e de Alexandre Lima Santana para
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, ambos em regime semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multas, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020